Tribunal: STF
Processo: AI 602379
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO
   FIXADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS
   PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRESTAÇÃO
   JURISDICIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.